Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701061-53.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., EDEGAR GRAFFITTI EMBARGADO: EDEGAR GRAFFITTI, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ANTONIO DAS VIRGENS OLIVEIRA D E S P A C H O Ambas as partes interpuseram embargos de declaração (IDs nos 70437010 e 70517377) e pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se as partes embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator